Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários de advogado, durante o curso do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista a alegação de erro material do devedor.
2. O cumprimento de sentença pode ser efetuado de modo provisório, ou seja, antes mesmo da certificação do trânsito em julgado da sentenla, e tramita por iniciativa do credor, que assume a responsabilidade civil por eventuais danos materiais causados indevidamente ao devedor. nos termos da regra prevista no art. 520, e seguintes, do CPC.
3. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório.
4. No caso em deslinde é evidente que não houve erro material, pois a base de cálculo dos honorários de advogado foi fixada expressamente e não possibilita dúvida em relação à interpretação correta. 4.1. Assim, eventual discordância em relação à base de cálculo somente pode ser questionada por meio da respectiva demonstração do equívoco cometido (error in judicando), a partir da interposição tempestiva do recurso adequado contra o acórdão aludido.
5. Recurso conhecido e desprovido.